Tribunal: TJBA
Processo: 0501944-49.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501944-49.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ MAGNO ALVES DE SOUZA Advogado(s): BRUNO TINEL DE CARVALHO APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. GUARDA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DESEMPENHADA (GAD). ESPECIFICIDADE DA CARREIRA. IDÊNTICO FATO GERADOR ATESTADO POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIDO COMO DEVIDO O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR NÃO PERCEBEU GAD OU ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E A PARTIR DA SUA REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0501944-49.2017.8.05.0137, em que figuram como apelante LUIZ MAGNO ALVES DE SOUZA e como apelado o MUNICIPIO DE JACOBINA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando, de ofício, a sentença, nos termos do voto relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.